Tribunal: TJSP
Processo: 2147532-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147532-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é paciente
PRISCILA CHERON DE OLIVEIRA CUNHA e Impetrante WESLEY RODRIGUES
DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
análise de matéria fática NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de PRISCILA CHERON DE OLIVEIRA CUNHA, qualificada
nos autos, e, quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGARAM a presente
ordem, devendo a Paciente aguardar presa o destino da ação penal no
1500578-17.2020.8.26.0541 - 2a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul, contra ela
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42001
HABEAS CORPUS No 2147532-46.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES DOS ANJOS
PACIENTE......: PRISCILA CHERON DE OLIVEIRA CUNHA
ORIGEM.........: 2a VARA DA COMARCA DE SANTA FÉ DO SUL
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ALEXANDRE YURI KIATAQUI)
O doutor WESLEY RODRIGUES DOS ANJOS - Advogado,
impetra habeas corpus em favor de PRISCILA CHERON DE OLIVEIRA
CUNHA, com pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ela estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul que, nos
autos de Processo Crime no 1500578-17.2020.8.26.0541, instaurado por
suposta infração aos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei
no 11.343/06, converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Sustenta, o Impetrante, que “... embora a droga tenha sido
localizada em posse da paciente e de seu convivente, denota-se que a mesma
não tem a conduta voltada para o tráfico de drogas que fosse capaz de justificar
o cerceamento de seu direito de ir e vir ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
Aduz que, no caso, não é cabível a prisão preventiva decretada,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade da Paciente oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia
cautelar da Paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do
crime de tráfico de drogas, à revelia do caso concreto.
Alega que “... não foi encontrada QUALQUER substância ilícita
sob a posse da paciente, a prisão dela está sendo sustentada sem qualquer
indício de autoria e materialidade, fora que não restou demonstrado que a
Paciente possa representar qualquer risco concreto à sociedade ...”.
Ressalta, ainda, que “... a Paciente é pessoa íntegra, trabalhadora
(cópia do termo de Aviso prévio de trabalho encerra na data da prisão, em
anexo), de bons antecedentes, provedora do sustento de seu lar e possui
residência fixa ...”.
Esclarece, também, que, estando presa preventivamente, a Paciente
está mais vulnerável diante do quadro de pandemia ocasionado pela proliferação
desmensurada do Coronavírus (COVID-19).
Defende, por fim, que “... na hipótese de condenação, muito
provavelmente será fixada em 01 ano e 08 meses, e, ante a primariedade da
Paciente, esta poderá, desde início, com base no artigo 33, § 2o, 'c', do
Código Penal, cumprir eventual reprimenda inicialmente no regime
aberto ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
liberdade provisória à Paciente, com ou sem a imposição das medidas
cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
(fls. 01/22).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 36/39).
Dada à peculiaridade da situação atual, foram dispensadas as
Informações da autoridade apontada como coatora.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 43/47).
Vale consignar, também, que foi impetrado, em favor do
Corréu LUIZ CÉSAR DA SILVA RUIZ, o Habeas corpus no 2147700-48.
2020.8.26.0000, que, em Sessão permanente e virtual datada de 15.07.2020,
esta Colenda TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL não
conheceu do writ no tocante à matéria fática e, na questão exclusivamente de
direito, denegou a ordem (Voto no 41677).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento (petição acostada
às fls. 50).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
1.
Por primeiro, insta ressaltar que a pretensão do Impetrante de
análise das provas, no que diz respeito à autoria, sob a alegação de que nada
de ilícito fora encontrado com a Paciente, não comporta conhecimento, afinal
a via estreita desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza
avaliação aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo de
conhecimento fazê-la no momento oportuno.
Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA

PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus'
- de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato
e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.”
(HC no 93369/BA Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
2.
A Paciente está sendo processada por infração aos art. 33, caput,
e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, porque, no dia 12.05.2020, em
comparsaria com LUIZ CÉSAR DA SILVA RUIZ, associou-se para praticar
o tráfico de drogas. Consta ainda da exordial (fls. 155/157, autos de origem),
que a Paciente, agindo em conjugação de esforços e prévio ajuste de vontades
entre si, transportou e guardou, para fins de tráfico, 47,02g. de cocaína e
10,04g. de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; além de uma balança de precisão, um caderno de anotações,
referente à contabilidade da mercancia ilícita, e a quantia de R$ 1.115,00 em
espécie, sem comprovação de origem lícita.
A r. decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão
preventiva (fls. 24/25) encontra-se devidamente fundamentada, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever
ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante
pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a concessão do
benefício quando não exigível a garantia, situação menos gravosa que aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma, e
assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de drogas, uma
vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são inafiançáveis.
Interpretação
em
sentido
contrário
orientaria,
inclusive,
para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício para
crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação da
lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de
drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade provisória
para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no princípio da
especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE
NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os
autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44
da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de
norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não
pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES,
1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a Turma,
Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos
Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 -
deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir do dispositivo
a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -, essa
alteração legal não resulta, necessariamente, na virada da jurisprudência
predominante do Tribunal, firme em que da 'proibição da liberdade
provisória nos processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a
hipótese de não ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04;
82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco
Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos
precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que a
proibição de liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência
no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A Turma
indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da paciente, presa
em flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente
teria direito à liberdade provisória, bem como sustentava a inocorrência
dos requisitos para a prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo
nessa custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício.
Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em
relação àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse modo, a
redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007,
não prepondera sobre o disposto no art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis
que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o,
XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados,
sendo que o art. 2o, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando
constitucional' ('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão decorre de
expressa determinação legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG
Quinta
Turma

Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
j.
13.08.2009,
DJe: 28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO PELA CORTE DE ORIGEM PARA AFASTAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO INSERTA
NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À CONCESSÃO DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora paciente, que
responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não encontra amparo a
pretensão de ser concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira
Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da Lei
8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos casos de
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória
('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o
que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a
impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não fosse,
ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos casos de
prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos no
mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto previsto no texto
constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA
CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
CÁRCERE
PROVISÓRIO.
RÉU
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada
no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para impedir
a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime de tráfico
ilícito de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei
n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos crimes de
tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07, inexistindo, portanto,
qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz do brocardo 'lex specialis
derrogat legi generali'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada
a ordem.” (HC no 11.4400/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO E
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
CASOS
DE
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
... ...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse diversamente,
tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a expressão 'e
liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a
uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da
vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera
alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44,
'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a
prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir
a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO
À
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
PRODUÇÃO
OU
TRANSFORMAÇÃO
DE
ENTORPECENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal
para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do
crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei
no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei no 11.343/06,
eis que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJ
11.10.2007;
'HC'
92.243/GO,
rel.,
Min.
Marco
Aurélio,
DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
4. 'Habeas corpus' denegado." (HC no 94.661/SP Segunda Turma Rel.
Min. ELLEN GRACIE, j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008
p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em decretar a prisão preventiva da Paciente, afinal, foi processada
pela prática de crime de tráfico de drogas, havendo, portanto, expressa
vedação legal do benefício, por força do quanto previsto no art. 44, da Lei
no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo expressamente a
liberdade provisória mediante fiança, como também o faz a Constituição
Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não admite o benefício
sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que proíbe
a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas, mantenho
meu posicionamento, acompanhando as conclusões dos eminentes Ministros
LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício, afinal, como por eles
destacado, “... a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada
à questão das drogas ...”, sendo que “... foi uma opção do legislador
constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os
representantes do povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados
federais e senadores, percebendo a realidade prática e o mal maior que é
revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras rígidas no
combate ao tráfico de drogas ...” (http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp;
01.05.2012).
Deve ser considerado ainda que as circunstâncias que envolvem
o caso estão a indicar que a Paciente estava envolvida de forma constante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
prática do tráfico de drogas, tanto que dispunha de anotações dessa atividade,
evidenciando uma culpabilidade mais acentuada a recomendar sua prisão
processual para evitar persista na prática da traficância.
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Vale consignar, ainda, que a alegação de que a Paciente, ao final,
poderá ser beneficiada com a incidência do redutor, previsto no § 4o, do
art. 33, da Lei no 11.343/06, decorre de fato futuro e incerto que, com isso,
pode ou não ocorrer, não sendo fundamento para antecipação da liberdade.
Inobstante o esforço despendido pelo combativo Advogado
constituído, não ficou efetivamente comprovado que a Paciente se encontre
no grupo de risco, no que concerne à pandemia do novo coronavírus
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020.
Ademais, não passa despercebido que a Paciente não respeitou o
período de calamidade pública decorrente da pandemia, não se dignou, como
recomendado, ao isolamento social, expondo-se por sua conta e risco a
eventual contágio, optando, ao que consta, à prática da mercancia ilícita, em
situação de segurança já fragilizada.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Habeas Corpus Criminal no 2147532-46.2020.8.26.0000
&
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Ante todo o exposto, quanto ao pedido de análise de matéria
fática NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus, impetrada em
favor de PRISCILA CHERON DE OLIVEIRA CUNHA, qualificada nos
autos, e, quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGO a presente
ordem, devendo a Paciente aguardar presa o destino da ação penal
no 1500578-17.2020.8.26.0541 2a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul,
contra ela proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)